Tribunal: TJSP
Processo: 1084975-70.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000375605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1084975-70.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DEBORA SILVA RODRIGUES, é embargada VERA REGINA
NÓBREGA DE SABOIA CAMPOS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1084975-70.2016.8.26.0100/50000
Embargante: Debora Silva Rodrigues
Embargado: Vera Regina Nóbrega de Saboia Campos
Interessado: Ocean Eleven Serviços de Marketing Online Ltda
COMARCA: São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1084975-70.2016.8.26.0100/50000
Embargante: Debora Silva Rodrigues
Embargado: Vera Regina Nóbrega de Saboia Campos
Interessado: Ocean Eleven Serviços de Marketing Online Ltda
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 7.381
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não
apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro
material a ser afastado. Caráter manifestamente infringente
do recurso. Recurso manifestamente protelatório. Dicção
do art. 1.026, §2o, do CPC. Multa fixada em 2% do valor
atualizado da causa. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 1/5)
opostos contra o v. acórdão (fls. 245/251) que negou provimento ao
recurso de apelação interposto pela autora.
A embargante sustenta que há omissão do V.
Acórdão que deixou de se manifestar a respeito dos documentos de fls.
172/174, que demonstram que a apelada não possui domicílio no
endereço da carta e não mais estava estabelecida no endereço da
Avenida Paulista no 568. Ressalta que nos termos do artigo 224 do
Código de Civil de 1973, frustrada a citação pelo correio deveria a parte
ter requerido a citação por edital. Diante do exposto, requer a reforma
do V. Acórdão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis quando
houver na decisão embargada pontos obscuros ou contradição, nos
casos de omissão ou erro material (incisos I, II e III do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil).
Os
termos
da
irresignação
da
embargante
evidenciam que, em verdade, pretende, pura e simplesmente, e por via
imprópria, rediscutir a matéria, que já foi devidamente apreciada por
este Tribunal de Justiça.
Ao contrário do afirmado, a Turma Julgadora se
manifestou de forma clara e objetiva a respeito dos motivos pelos quais
a citação é válida, valendo destacar (fls. 248/249):
A ação de cobrança foi ajuizada em 09/06/2015
(fls. 35/40), ocasião em que constava dos cadastros públicos
da empresa Ocean Eleven o endereço na Rua Doutor
Sampaio Ferraz no 57, Jardim Paulista (fls. 13 e 68).
Desse modo, em 18/06/2015, foi enviada carta
de citação para o endereço da Rua Doutor Sampaio Ferraz
no 57, que voltou negativo com a anotação de “mudou-se”
(fls. 122).
Em razão disso, em 16/10/2015, foi enviada
nova carta de citação para a Avenida Paulista no 568, que
foi recebida por Rogério Souza (fls. 131). Cumpre
mencionar que tal endereço constou do contrato de locação
firmado entre as partes como endereço da sede da empresa
Ocean Eleven (fls. 42/51).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Somente em 11/11/2015 a empresa ré alterou
seu endereço para a Rua Verena no 250, Vila Santana,
conforme consta do cadastro da Junta Comercial do Estado
de São Paulo (fls. 12/14).
A citação feita em endereço pertencente à
empresa ré, na pessoa que se apresenta para recebê-la, é
plenamente válida, tendo aplicação a teoria da aparência,
ao contrário do que quer fazer crer a apelante.
Não há se falar em cabimento de embargos
declaratórios pela mera pretensão da parte de que o julgador se
manifeste de forma expressa a respeito de todas as teses apresentadas
nos autos. Referida pretensão não se confunde com omissão do julgado.
Sobre tal matéria ensinam Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria de Andrade Nery:
“10. Desnecessidade de examinar outros fundamentos.
Quando a sentença acolher um dos fundamentos do pedido
ou da defesa, bastante para determinar-se a procedência ou
improcedência do pedido, pode ser que seja desnecessário
que ingresse no exame das demais alegações. Esse
temperamento é necessário e útil, pois há situações em que o
juiz fundamenta pelo máximo, não fazendo sentido examinar
alegações de menor importância.” (Comentários ao Código
de Processo Civil, 2a Tiragem, São Paulo: Revista dos
Tribunais, p. 1153).
Os documentos de fls. 172/174 não merecem
destaque porque não infirmam a conclusão do V. Acórdão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conforme exaustivamente afirmado, foi enviada
carta de citação para o endereço da sede cadastrado na Junta Comercial.
Tendo em vista o retorno do aviso de recebimento com a anotação de
“mudou-se”, foi enviada carta para o endereço da sede que constou do
contrato firmado entre as partes.
Assim, citada a empresa devedora no endereço da
sede que constou do contrato, não é possível dizer que a citação foi
frustrada, a ensejar a citação por oficial de justiça, nos termos do artigo
224 do Código de Processo Civil de 1.973.
Caberia à empresa devedora, em observância à boa-
fé objetiva, comunicar a alteração de endereço para o exequente.
Todavia, permaneceu inerte, motivo pelo qual não pode vir se
beneficiar da própria torpeza. Aplica-se, ao presente caso a Teoria da
Aparência.
Não há, pois, omissão, obscuridade, contradição ou
erro material no julgado. Nenhum fundamento de fato ou de direito
deixou de ser apreciado pela Turma Julgadora.
É nítido, pois, o caráter infringente dos presentes
embargos. Dessa forma, é de se condenar a embargante ao pagamento
de multa fixada em 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art.
1.026, §2o, do CPC, in verbis:
“§2o Quando manifestamente
protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao
embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor
atualizado da causa.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Posto isso, pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS e condeno o embargante ao pagamento de multa fixada
em 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.016, §2o, do
CPC.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora